Tribunal: STM
Processo: 7000761-45.2025.7.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS
Órgão julgador: CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2026-03-19
Data de publicação: 2026-03-31

Ementa:
EMENTA: DIREITO PROCESSUAL PENAL MILITAR. HABEAS CORPUS. IPM. TRANCAMENTO. NULIDADE. DENÚNCIA ANÔNIMA. JULGAMENTO DE CIVIS. INCOMPETÊNCIA DA JMU. EXCESSO DE PRAZO. INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE FLAGRANTE. DENEGAÇÃO DA ORDEM. Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de um Tenente Coronel do Exército e de dois civis, indiciados em Inquérito Policial Militar (IPM) que apura os crimes de corrupção passiva e violação de sigilo funcional. A defesa sustenta a nulidade do procedimento por ter sido iniciado com base em denúncia anônima, a incompetência da Justiça Militar para processar civis, a ocorrência de excesso de prazo e a violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa na fase inquisitorial, requerendo o trancamento do IPM. A Justiça Militar da União é competente para julgar civis em crimes militares definidos em lei. A notícia-crime anônima autoriza a instauração de IPM desde que precedida de verificação preliminar de sua plausibilidade. O trancamento de inquérito policial pela via do Habeas Corpus é medida excepcional e exige a prova inequívoca de atipicidade, extinção da punibilidade ou ausência de justa causa, o que não ocorre no presente caso. O inquérito policial possui natureza administrativa e informativa, sendo regido pelo caráter inquisitivo, o que dispensa a observância estrita do contraditório e da ampla defesa nesta fase. Inexiste excesso de prazo quando a demora na conclusão das investigações é justificada pela complexidade dos fatos, pluralidade de investigados e necessidade de diligências complementares, como quebra de sigilos e buscas. Ordem denegada. Unânime.

Inteiro teor:
Poder Judiciário
STM
EXTRATO DE ATA DA SESSÃO VIRTUAL DE 16/03/2026 A
19/03/2026
HABEAS CORPUS CRIMINAL Nº 7000761-45.2025.7.00.0000/AM
RELATOR: MINISTRO CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS
PRESIDENTE: MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
PACIENTE: ABIMAEL ALVES PINTO JUNIOR
ADVOGADO(A): ROBSON FERNANDO SANTOS (OAB SC020387)
PACIENTE: DAIANE KAROLINE COSTA ALVES PINTO
ADVOGADO(A): ROBSON FERNANDO SANTOS (OAB SC020387)
IMPETRADO: JUIZ FEDERAL SUBSTITUTO - JUSTIÇA MILITAR DA UNIÃO - AUDITORIA DA
12ª CJM - MANAUS
Certifico que este processo foi incluído na Pauta da Sessão Virtual, realizada no período
de 16/03/2026, às 13:30, a 19/03/2026, às 18:00, na sequência 10, disponibilizada no
DE de 12/02/2026.
Certifico que o Tribunal Pleno, ao apreciar os autos do processo em epígrafe, proferiu a
seguinte decisão:
O TRIBUNAL PLENO, POR UNANIMIDADE, DECIDIU DENEGAR A ORDEM,
POR FALTA DE AMPARO LEGAL. PRESIDÊNCIA DA MINISTRA MARIA
ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA. PRESENTE O
SUBPROCURADOR-GERAL DA JUSTIÇA MILITAR, DR. MARCELO WEITZEL
RABELLO DE SOUZA.
RELATOR DO ACÓRDÃO: MINISTRO CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS
VOTANTE: MINISTRO CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS
VOTANTE: MINISTRO PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
VOTANTE: MINISTRO CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO CELSO LUIZ NAZARETH
VOTANTE: MINISTRO JOSÉ BARROSO FILHO
VOTANTE: MINISTRO LEONARDO PUNTEL
VOTANTE: MINISTRO CARLOS VUYK DE AQUINO
VOTANTE: MINISTRO FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO
VOTANTE: MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO ANISIO DAVID DE OLIVEIRA JUNIOR
VOTANTE: MINISTRO FLAVIO MARCUS LANCIA BARBOSA
VOTANTE: MINISTRA VERÔNICA ABDALLA STERMAN
VOTANTE: MINISTRO GUIDO AMIN NAVES
VOTANTE: MINISTRO LOURIVAL CARVALHO SILVA
SONJA CHRISTIAN WRIEDT
Secretária

MANIFESTAÇÕES DOS MAGISTRADOS VOTANTES
Acompanha o(a) Relator(a) - Gab Min José Barroso Filho - Ministro JOSÉ
BARROSO FILHO.

HABEAS CORPUS CRIMINAL Nº 7000761-45.2025.7.00.0000/AM
RELATOR: MINISTRO CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS
PACIENTE: ABIMAEL ALVES PINTO JUNIOR
ADVOGADO(A): ROBSON FERNANDO SANTOS (OAB SC020387)
PACIENTE: DAIANE KAROLINE COSTA ALVES PINTO
ADVOGADO(A): ROBSON FERNANDO SANTOS (OAB SC020387)
IMPETRADO: JUIZ FEDERAL SUBSTITUTO - JUSTIÇA MILITAR DA UNIÃO - AUDITORIA DA 12ª CJM -
MANAUS
MP: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL MILITAR. HABEAS CORPUS. IPM.
TRANCAMENTO.
NULIDADE.
DENÚNCIA
ANÔNIMA.
JULGAMENTO DE CIVIS. INCOMPETÊNCIA DA JMU. EXCESSO DE
PRAZO.
INOCORRÊNCIA.
AUSÊNCIA
DE
ILEGALIDADE
FLAGRANTE. DENEGAÇÃO DA ORDEM.
Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de um Tenente
Coronel do Exército e de dois civis, indiciados em Inquérito Policial Militar
(IPM) que apura os crimes de corrupção passiva e violação de sigilo funcional.
A defesa sustenta a nulidade do procedimento por ter sido iniciado com base em
denúncia anônima, a incompetência da Justiça Militar para processar civis, a
ocorrência de excesso de prazo e a violação aos princípios do contraditório e da
ampla defesa na fase inquisitorial, requerendo o trancamento do IPM.
A Justiça Militar da União é competente para julgar civis em crimes militares
definidos em lei.
A notícia-crime anônima autoriza a instauração de IPM desde que precedida de
verificação preliminar de sua plausibilidade.
O trancamento de inquérito policial pela via do Habeas Corpus é medida
excepcional e exige a prova inequívoca de atipicidade, extinção da punibilidade
ou ausência de justa causa, o que não ocorre no presente caso.
O inquérito policial possui natureza administrativa e informativa, sendo regido
pelo caráter inquisitivo, o que dispensa a observância estrita do contraditório e
da ampla defesa nesta fase.
Inexiste excesso de prazo quando a demora na conclusão das investigações é
justificada pela complexidade dos fatos, pluralidade de investigados e
necessidade de diligências complementares, como quebra de sigilos e buscas.
Ordem denegada. Unânime.
7000761-45.2025.7.00.0000
40001382168 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os ministros do Superior
Tribunal Militar, em sessão de julgamento, sob a presidência da Ministra MARIA
ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA, na conformidade do Extrato da Ata do
Julgamento, por unanimidade, em denegar a ordem, por falta de amparo legal.

Alte Esq CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS
Ministro-Relator
Brasília, 19 de março de 2026.
RELATÓRIO
Trata-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado pelo Advogado Dr.
Robson Fernando Santos em favor, inicialmente, do Tenente Coronel do Exército ABIMAEL
ALVES PINTO JUNIOR, e dos civis DAIANE KAROLINE COSTA ALVES PINTO e
MARCIO ALBERTO HIPPOLITO, que se encontram indiciados no Inquérito Policial Militar
nº 7000174-22.2023.7.12.0012, em trâmite na Auditoria da 12ª CJM.
Sustenta a Defesa que:
(...) Segundo prevê a norma Adjetiva Penal Militar, o Inquérito Policial Militar, visa apurar
sumariamente fatos que possam configurar crime militar e a respectiva autoria, com caráter
de instrução provisória, com desígnio de ministrar elementos necessários à propositura da
Ação Penal. Neste prado, o mesmo só pode ser instaurado mediante Portaria, expedida de
ofício, pela autoridade militar em cujo âmbito de jurisdição ou comando haja ocorrido a
infração penal, atendida a hierarquia do infrator; por determinação ou delegação da
autoridade militar superior, que, em caso de urgência, poderá ser feita por via telegráfica ou
radiotelefônica e confirmada, posteriormente, por ofício; em virtude de requisição do
Ministério Público; por decisão do Superior Tribunal Militar, nos termos do art. 25; a
requerimento da parte ofendida ou de quem legalmente a represente, ou em virtude de
representação devidamente autorizada de quem tenha conhecimento de infração penal, cuja
repressão caiba à Justiça Militar; ou, quando, de sindicância feita em âmbito de jurisdição
militar, resulte indício da existência de infração penal militar. (...).
Afirma o Causídico que:
(...) Da mesma forma que ocorre nas disposições do Código de Processo Penal Comum, sob o
supedâneo Constitucional, e de entendimentos das Cortes do STF e STJ, não se admite iniciar
a persecução penal, mediante mera denúncia anônima, pois, caso se verifique alguma ilicitude
na mesma, o Autor deve responder por crimes contra a Administração de Justiça, ou seja, é
nulo qualquer Inquérito instaurado mediante o anonimato.
[...] faz-se necessário realçar que o IPM, ora guerreado, é decorrente da Portaria nº 005 -
IPM/AAMurd/Cmdo 12ª RM, datado de 13 de abril de 2021, para apurar os indícios de
autoria e materialidade, de fatos denunciados de forma anônima, em 22 de março de 2021, ou
seja, o Instrumento Jurídico que dá gênese ao Inquérito Policial Militar, que conta no Evento
7000761-45.2025.7.00.0000
40001382168 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

1, apenas informa que fora realizado uma Verificação Sumária, porém, todos os documentos
que o instruem, são datados posteriormente, ao dia que a Portaria nº 005 -
IPM/AAMurd/Cmdo 12ª RM fora firmada pelo Comandante de 12ª Região Militar, ou seja, são
diligências realizadas e decorrentes deste Procedimento Inquisitório, oriundo da ilegalidade
do anonimato. Há, portanto, inconteste mácula na origem do Inquérito Investigatório, haja
vista, que o mesmo apenas apurou questões funcionais do Investigado, pois, no Despacho
Final nº 001—E2/Cmdo nª RM, de 08 de abril de 2021, fruto da Ordem de Serviço 001 -
E2/12ª RM, datado de 29 de março de 2021, especifica (de forma vaga e imprecisa) tão
apenas os cargos e funções do então Ten. Cel. Inf. Abimael Alves Pinto Junior, ficando nítido
que não haver nenhuma relação de causalidade que sustente a justa causa e/ou a credibilidade
da denúncia apócrifa enviada por e-mail. (...).
Alega, ainda, que:
(...) Consta, portanto, nos Autos do IPM em epigrafe, decorrente da Portaria nº 005 -
IPM/AAMurd/Cmdo 12ª RM, de 13 de abril de 2021, para apurar os indícios de autoria e
materialidade, de fatos denunciados de forma anônima, em 22 de março de 2021, de possível
locupletamento ilícito quando exerceu suas funções na região da Amazônia Ocidental, local
onde o Paciente exercia suas funções de Tenente Coronel do Exército Brasileiro.
É límpido, portanto, que as investigações preliminares sobre possível conduta de suposta
ilicitude disposta no art. 308, do Código Penal Militar, perduram por mais de 04 (quatro) anos
e 07 (sete) meses, evidenciando, um vício processual injusto e grave que compromete toda
lógica processual, mas especialmente os princípios do tempo razoável do processo, da
presunção de inocência, do devido processo legal e do contraditório e da ampla defesa.(...).
Assevera que “(...) O resultado mais justo que se busca com a presente Tutela
Jurisdicional do Estado é o reconhecimento dos vícios e nulidades supra expostas,
concedendo o writ para trancamento do malfadado Inquérito Policial.(...)”.
Ao final pede que:
(...) seja concedida a Ordem de Habeas Corpus em favor de ABIMAEL ALVES PINTO
JUNIOR, DAIANE KAROLINE COSTA ALVES PINTO e MARCIO ALBERTO HIPPOLITO,
em caráter liminar, ou seja, de plano, independentemente de informações a serem prestadas
pela autoridade coatora, com trancamento do Inquérito em trâmite, fazendo cessar a coação
ilegal a que está submetido o Paciente. Caso contrário, que seja então reconhecida todas as
razões deste Habeas Corpus, na analise meritória do mesmo, com o fito de garantir ao
Paciente, o restabelecimento de seu status quo ante, por ser a maior expressão de Justiça,
rogando ainda que todas as decisões desta E. Corte, sejam devidamente prequestionadas.
Em 6/11/2025, solicitei informações ao Comandante da 12ª Região Militar e ao
Juízo da Auditoria da 12ª CJM, deixando para apreciar o pleito liminar somente após a
chegada das referidas informações (evento 7). Estas foram apresentadas nos dias 17 e 24 de
novembro, respectivamente (eventos 11 e 12).
Em Decisão de 25/12/2025, indeferi a liminar pleiteada, por julgar que não
restaram caracterizados os requisitos ensejadores da medida cautelar (evento 14).
A douta Procuradoria-Geral da Justiça Militar, em Parecer da lavra do ilustre
Subprocurador-Geral da Justiça Militar Dr. MARCELO WEITZEL RABELLO DE SOUZA,
manifestou-se pela denegação da Ordem (evento 25).
7000761-45.2025.7.00.0000
40001382168 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Em 4/12/2025 adveio Ofício encaminhado pela Juíza Federal Substituta da
Justiça Militar, por meio do qual comunicou que, em razão de equívoco no cadastramento de
MÁRCIO ALBERTO HIPPOLITO na condição de indiciado nos autos do Inquérito Policial
Militar, foi determinada e efetivada a sua exclusão do Sistema E-Proc, bem como informou
que o Sr. MÁRCIO POLI passou a constar regularmente como investigado (evento 27).
Em Despacho datado de 8/12/2025, determinei a intimação do Advogado
impetrante, a fim de que se manifestasse, no prazo de 2 (dois) dias úteis, acerca da exclusão
de MÁRCIO ALBERTO HIPPOLITO como indiciado nos autos do IPM, em virtude de erro
em seu cadastramento, e da inclusão de MÁRCIO POLI na condição de indiciado, bem como
determinei, na sequência, nova vista à PGJM (evento 28).
Em 19/12/2025, a SEJUD certificou que, não obstante regularmente intimada, a
Defesa de MÁRCIO ALBERTO HIPPOLITO deixou de apresentar manifestação no prazo
legal, o qual transcorreu in albis (evento 32).
A PGJM declarou ciência do Despacho (evento 35).
Em petição datada de 29/1/2026, o Impetrante aduziu que “está ciente do
equívoco processual cometido, aguardando o novel cadastramento do correto demandado”
(evento 36).
Em Despacho de 4/2/2026, determinei, para saneamento do vício identificado, a
exclusão de MÁRCIO ALBERTO HIPPOLITO do polo processual dos presentes autos e
deixei de proceder à inclusão do Sr. MÁRCIO POLI na autuação do feito, uma vez que não
foi formulado requerimento defensivo nesse sentido (evento 38).
É o Relatório.
VOTO
O presente Habeas Corpus foi impetrado pelo Advogado Dr. Robson Fernando
Santos em favor do Ten Cel Ex ABIMAEL ALVES PINTO JUNIOR e da civil DAIANE
KAROLINE COSTA ALVES PINTO, que se encontram indiciados no Inquérito Policial
Militar nº 7000174-22.2023.7.12.0012, em trâmite na Auditoria da 12ª CJM.
A Defesa sustenta, em síntese, a incompetência desta Justiça Especializada para
processar e julgar os civis, a nulidade absoluta do IPM em razão de ter sido instaurado com
base em denúncia anônima, a ilicitude de todas as provas produzidas por derivação (fruits of
the poisonous tree), a violação do contraditório e da ampla defesa no Inquérito, a ausência de
justa causa para a continuidade da persecução, e o excesso de prazo do procedimento
inquisitorial, alegando constrangimento ilegal e postulando o trancamento do feito.
O presente writ não merece prosperar.
Inicialmente, no que concerne à alegação de incompetência desta Justiça
Especializada em relação aos civis, cumpre salientar que a Justiça Militar da União detém
competência constitucional e legal para processar e julgar delitos de natureza militar
7000761-45.2025.7.00.0000
40001382168 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

praticados por civis, nas hipóteses previstas no art. 9º do Código Penal Militar.
Com efeito, o art. 124 da Constituição Federal consagra a competência da
Justiça Militar da União para processar e julgar os crimes militares definidos em lei. Por sua
vez, o art. 9º do Código Penal Militar, em seus incisos e alíneas, delineia as condutas típicas
que, mesmo cometidas por civis, assumem natureza de crime militar, atraindo a atuação
jurisdicional desta Justiça especializada.
Em tal contexto, no que tange aos civis, a atuação da Polícia Judiciária Militar
no curso do Inquérito Policial Militar, assim como o ulterior processamento na esfera da
Justiça Castrense, não afrontam preceitos constitucionais nem configuram indevida restrição
a direitos, desde que se trate de apuração de fatos revestidos de tipicidade penal militar.
Por conseguinte, ausente o alegado vício de competência.
Sabe-se que o pleito de trancamento de Inquérito Policial ou de Ação Penal, por
intermédio da via excepcional do Habeas Corpus, só é possível quando evidente a atipicidade
do fato imputado, a causa extintiva da punibilidade ou a inexistência de justa causa para a
persecução penal, sem necessidade de exame aprofundado de fatos e provas.
Nessa perspectiva, tal orientação encontra respaldo na jurisprudência do STF e
do STM. Veja-se:
AGRAVO INTERNO EM HABEAS CORPUS. JUSTA CAUSA PARA A INVESTIGAÇÃO.
PRETENDIDO TRANCAMENTO DE INQUÉRITO POLICIAL. INVIABILIDADE. NEGATIVA
DE SEGUIMENTO AO HABEAS CORPUS. 1. O habeas corpus não é via adequada ao
trancamento de inquérito policial, ressalvados os casos excepcionais de evidente atipicidade
da conduta, extinção da punibilidade ou ausência de justa causa. 2. Agravo interno
desprovido. (HC 223300 ED-AgR, Relator: NUNES MARQUES, Segunda Turma, julgado em
18-09-2023, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 03-10-2023 PUBLIC 04-10-
2023). (Grifo nosso.)
DIREITO PENAL MILITAR. DIREITO PROCESSUAL PENAL MILITAR. DIREITO
CONSTITUCIONAL. LESÃO CORPORAL CULPOSA. HABEAS CORPUS. REJEIÇÃO DA
PRELIMINAR. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA MILITAR. INSTAURAÇÃO DE AÇÃO PENAL.
AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA. PEDIDO DE TRANCAMENTO DO PROCESSO.
IMPOSSIBILIDADE. INDÍCIOS. AUTORIA. MATERIALIDADE. PREVALÊNCIA DO
PRINCÍPIO IN DUBIO PRO SOCIETATE. DECISÃO POR UNANIMIDADE. O trancamento
da ação penal constitui medida excepcional, admitida apenas quando evidentes a atipicidade
da conduta, a existência de causa de extinção da punibilidade ou a inexistência de indícios
mínimos de autoria e de materialidade, o que não se verifica no presente caso. [...]
Denegada a ordem. Decisão unânime. (Superior Tribunal Militar. HABEAS CORPUS
CRIMINAL nº 7000365-68.2025.7.00.0000. Relator: Ministro CARLOS AUGUSTO AMARAL
OLIVEIRA. Data de Julgamento: 03/09/2025, Data de Publicação: 18/09/2025). (Grifos
nosso.)
No caso sub judice, não se verifica a ocorrência de nenhuma das situações
mencionadas.
Pelas informações prestadas pelo Juízo, verifica-se que o Inquérito Policial
Militar foi instaurado para investigar supostos crimes de corrupção passiva (art. 308 do CPM)
e violação de sigilo funcional (art. 236 do CPM).
7000761-45.2025.7.00.0000
40001382168 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Das citadas informações, extrai-se que:
Considerando os fortes indícios de vazamento de informações referentes a operações de
combate aos crimes transfronteiriços e ambientais para livrar as balsas de garimpo ilegal de
possíveis fiscalizações do Exército Brasileiro na área do Comando Militar da Amazônia,
inclusive com recebimento de valores pecuniários em contrapartida, o Encarregado do IPM
indiciou o TC ABIMAEL ALVES PINTO JÚNIOR, a Sra. DAIANE KAROLINE COSTA ALVES
e o Sr. MARCIO POLI (Evento 12).
Destarte, é possível constatar, desde logo, tratar-se de situação complexa
relacionada à suposta prática de delitos atinentes ao garimpo irregular e às atividades
fiscalizatórias levadas a efeito pelo Exército Brasileiro na área de atuação do Comando
Militar da Amazônia. Verifica-se, ademais, que, após investigações, o Encarregado do IPM
procedeu ao indiciamento dos Pacientes.
Além disso, foi informado que os autos se encontram com vistas ao MPM, em
razão da juntada de diligências complementares requisitadas pelo Órgão Ministerial.
Assim, as peças que instruem este processo não evidenciam nenhuma
ilegalidade flagrante ou abuso de poder que justifique o deferimento da ordem.
O Impetrante alega que não se admite iniciar a persecução penal mediante mera
denúncia anônima, requerendo a nulidade do IPM, bem como aduzindo a ilicitude de todas as
provas produzidas por derivação (fruits of the poisonous tree).
O pleito não merece atendimento.
De início, incumbe destacar que, diante do rito célere do writ constitucional,
impõe-se ao Impetrante o ônus de apresentar, já no momento da sua propositura, todos os
elementos probatórios aptos a demonstrar, de plano, a ilegalidade ou o abuso de poder que se
busca sanar, consoante a tradicional e pacífica jurisprudência desta Corte e dos Tribunais
Superiores.
Nessa senda, o remédio heroico não comporta dilação probatória, nem a análise
aprofundada de fatos controversos, exigindo, por sua própria natureza e finalidade, a
existência de prova pré-constituída irrefutável, que ateste, sem margem a dúvidas, a lesão ou
a ameaça ao status libertatis.
Nesse sentido, entende o STF:
AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO
ESPECÍFICA
DOS
FUNDAMENTOS
DA
DECISÃO
AGRAVADA.
INSTRUÇÃO
DEFICIENTE. AUSÊNCIA DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA. JUNTADA TARDIA DE
DOCUMENTOS: INDEVIDA INOVAÇÃO RECURSAL. 1. O agravo regimental deve
impugnar, de forma especificada, todos os fundamentos da decisão agravada, sob pena de seu
não conhecimento (§ 1º do art. 1.021 do CPC e § 1º do art. 317 do RISTF). Precedentes. 2. É
inviável a análise do habeas corpus quando ausentes elementos aptos a demonstrar o
constrangimento ilegal alegado, uma vez que a impetração deve fundar-se em inequívoca
prova pré-constituída. 3. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é pacífica no sentido
de que a juntada tardia de documentos para suprir a deficiência da instrução consiste em
indevida inovação recursal, insuscetível de exame em sede de agravo regimental. Precedentes.
7000761-45.2025.7.00.0000
40001382168 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

4. Agravo regimental não conhecido. (HC 244276 AgR, Relator(a): ANDRÉ MENDONÇA,
Segunda Turma, julgado em 23-09-2024, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 08-
10-2024 PUBLIC 09-10-2024). (Grifo nosso.)
O posicionamento doutrinário também se alinha neste entendimento. Infere-se
das lições de Renato Brasileiro de Lima
1 o seguinte:
[...] incumbe ao impetrante, sem prejuízo de eventual complementação ministrada pela
autoridade coatora ao prestar informações, subsidiar o juízo competente para a apreciação do
writ com elementos documentais pré-constituídos que comprovem a existência do
constrangimento ilegal à liberdade de locomoção, o qual deve se apresentar de maneira
incontestável, irrefutável, indiscutível.
Na espécie, o Impetrante limitou-se a tecer alegações, sem, contudo, anexar
qualquer documento ou evidência material que comprove a alegada ilegalidade no âmbito da
persecução penal militar, de forma a impossibilitar a apreciação do mérito pela via eleita.
A ausência de elementos documentais robustos e suficientes impede o
necessário juízo de verificação da aventada ilegalidade, tornando a impetração deficiente e
inviável para o fim pretendido.
Além disso, constata-se que as alegações veiculadas no presente Habeas Corpus
não foram previamente submetidas à apreciação do Juízo de origem. O Impetrante não
demonstrou que a Autoridade Judiciária de primeiro grau tenha enfrentado os argumentos ora
deduzidos, circunstância que impede a atuação desta Corte, sob pena de indevida supressão
de instância.
O postulado do duplo grau de jurisdição assegura às partes o direito
fundamental de terem suas pretensões inicialmente decididas pelo juízo natural,
resguardando-se a competência das instâncias superiores para a revisão dessa decisão,
mediante a interposição do respectivo recurso.
Antecipar a análise por este Tribunal de questão ainda não submetida ao
conhecimento do juízo a quo implicaria violação ao devido processo legal e desorganização
da dinâmica processual, que exige observância da ordem natural de julgamento.
Esta Corte, em reiteradas oportunidades, tem se posicionado nesse mesmo
sentido:
DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO PROCESSUAL PENAL MILITAR. HABEAS
CORPUS. DEFESA. AÇÃO PENAL MILITAR. NULIDADES. ILEGALIDADE NA BUSCA
PESSOAL
VEICULAR.
INEXISTÊNCIA
DE
FUNDAMENTAÇÃO
NA
DECISÃO
ACOLHEDORA DA DENÚNCIA. AUSÊNCIA DE PROPOSTA DE ACORDO DE NÃO
PERSECUÇÃO
PENAL.
PRELIMINAR.
PGJM.
UTILIZAÇÃO
INDEVIDA
COMO
SUCEDÂNEO RECURSAL. NÃO CONHECIMENTO. PRELIMINAR ACOLHIDA. DECISÃO
UNÂNIME. [...] 3. O Habeas Corpus consiste em ferramenta processual com balizas estritas,
cuja interposição pressupõe ilegalidade manifesta, abuso de poder ou constrangimento ilegal
evidente, não admitindo dilação probatória. 4. Não é possível imiscuir-se nas questões
suscitadas pelo Impetrante, pois demandam avaliação aprofundada das provas e elementos
constantes nos autos, sob pena de esta Corte incorrer em indevida supressão de instância, ao
avançar na análise de matérias que o Juízo de origem ainda não teve a oportunidade de
apreciar. [...] Habeas Corpus não conhecido. [...] (Superior Tribunal Militar. HABEAS
7000761-45.2025.7.00.0000
40001382168 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

CORPUS CRIMINAL nº 7000369-08.2025.7.00.0000. Relator: Ministro LOURIVAL
CARVALHO SILVA. Data de Julgamento: 21/08/2025, Data de Publicação: 11/09/2025).
(Grifo nosso.)
HABEAS
CORPUS.
NÃO
CONHECIMENTO.
DESPACHO
PROFERIDO
PELO
MAGISTRADO DE PRIMEIRA INSTÂNCIA. RECURSO PRÓPRIO. INCOMPETÊNCIA.
AUSÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO. CONSELHO JULGADOR. CIVIL. SUPRESSÃO DE
INSTÂNCIA. 1. Não se conhece de Habeas Corpus quando, contra Despacho de magistrado
de Primeira Instância, há suscetível recurso no Código de Processo Penal Militar. 2. Ocorre
supressão de instância quando a matéria acerca da competência do Conselho Julgador para
processar e julgar Civil sequer foi apreciada pelo Juízo a quo. Ordem não conhecida.
Decisão por maioria. (Superior Tribunal Militar. HABEAS CORPUS nº 7000663-
07.2018.7.00.0000. Relator para o Acórdão: Ministro ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA. Data
de Julgamento: 04/10/2018, Data de Publicação: 05/11/2018) (Grifo nosso.)
Não obstante, cumpre ressaltar que, em consonância com o entendimento
consolidado pelos Tribunais Superiores, o que se rechaça é o início da persecução criminal,
seja pela instauração de Inquérito Policial ou pelo ajuizamento de Ação Penal, fundada
exclusivamente em notícia anônima de crime ou delatio criminis inqualificada, a fim de
evitar arbitrariedades.
No ponto, faz-se imperativa a existência de mecanismos de salvaguarda que
confiram segurança ao noticiante de ilícitos penais, sendo admitidas as mencionadas
denúncias anônimas ou inqualificadas.
Tais comunicações, embora não contenham a identificação formal do autor,
podem constituir substrato válido para impulsionar a investigação e a persecução criminal,
desde que sua credibilidade seja previamente aferida e confirmada por meio de apurações
preliminares ou diligências sumárias, autorizando, por conseguinte, o prosseguimento das
investigações, que se desenvolverão pelos instrumentos e procedimentos legalmente
previstos.
Nesse sentido:
RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. DIREITO PROCESSUAL PENAL.
OPERAÇÃO OURANÓS. DEFLAGRAÇÃO DA INVESTIGAÇÃO. DENÚNCIA ANÔNIMA
VERBAL
SEGUIDA
DE
INVESTIGAÇÕES
PRELIMINARES.
PLAUSIBILIDADE
VERIFICADA. CABIMENTO DA INSTAURAÇÃO, INCLUSIVE EX OFFICIO. NÃO
DEMONSTRAÇÃO DE PREJUÍZO. RECURSO NÃO PROVIDO. [...]
3. A jurisprudência desta Corte admite a deflagração da investigação criminal a partir de
notícia anônima, desde que verificada a sua plausibilidade, mediante realização de
diligências complementares antes da instauração do inquérito (HC n. 204.778/SP, relator
Ministro Og Fernandes, Sexta Turma, julgado em 04/10/2012, DJe de 29/11/2012, e AgRg no
RHC n. 136.230/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 09/03/2021,
DJe de 15/03/2021).
4. As instâncias ordinárias constataram que a denúncia anônima foi acompanhada da colheita
de suficientes elementos de informação, moldura fática que não comporta rediscussão na
estreita via do habeas corpus. Insuficiência instrutória por ausência de juntada da íntegra do
inquérito. Relatório de diligências trazido aos autos que indica a realização de
levantamentos preliminares aptos à verificação da plausibilidade da denúncia anônima.
7000761-45.2025.7.00.0000
40001382168 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

6. Ademais, o Código de Processo Penal prevê, em seu art. 5º, inciso I, a possibilidade de
instauração de inquérito policial, inclusive ex officio, admitindo, no § 3º do mesmo
dispositivo, a formulação verbal da notícia de crime como ensejo para a atuação policial. O
prejuízo, portanto, não restou demonstrado - o que é exigência do art. 563 do CPP e
incidência do princípio pas de nullitè sans grief.
[...] (RHC n. 203.373/SC, relator Ministro Otávio de Almeida Toledo (Desembargador
Convocado do TJSP), Sexta Turma, julgado em 17/12/2024, DJEN de 23/12/2024.) (Grifos
nossos.)

RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. VIOLAÇÃO DOS
ARTS. 157 E 386, VII, DO CPP. NULIDADE. PROVAS ILÍCITAS. TEORIA DOS FRUTOS DA
ÁRVORE ENVENENADA. BUSCA DOMICILIAR. PRISÃO EM FLAGRANTE. CRIME
PERMANENTE. FUNDADAS RAZÕES. ENTRADA DOS POLICIAIS NA RESIDÊNCIA
AMPARADA EM DENÚNCIAS ANÔNIMAS, CAMPANA E FUGA. EXCEÇÃO À
INVIOLABILIDADE DE DOMICÍLIO.
[...] 1.1. Ademais, consoante entendimento do Tribunal Constitucional, a notícia anônima de
crime, por si só, não é apta para instaurar inquérito policial; ela pode servir de base válida à
investigação e à persecução criminal, desde que haja prévia verificação de sua credibilidade
em apurações preliminares. Assim, com muito mais razão, não há como se admitir que
denúncia anônima seja elemento válido para violar franquias constitucionais (violação da
liberdade, do domicílio, da intimidade). [...] 2. Recurso especial improvido. (REsp n.
2.198.971/MT, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 24/9/2025,
DJEN de 29/9/2025.) (Grifo nosso.)

DEFESA. APELAÇÃO. DENÚNCIA. IMPUTAÇÃO DO CRIME DE ESTELIONATO (ART.
251 DO CPM). DESCLASSIFICAÇÃO. CONDENAÇÃO PELO USO DE DOCUMENTO
FALSO (ART. 315 DO CPM). VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA CORRELAÇÃO ENTRE A
ACUSAÇÃO E A SENTENÇA. INOCORRÊNCIA. PRELIMINAR DE NULIDADE. NÃO
CONHECIMENTO.
DECISÃO
POR
MAIORIA.
NOTITIA
CRIMINIS.
APÓCRIFA.
PRELIMINAR DE NULIDADE DA INICIAL ACUSATÓRIA. REJEIÇÃO. DECISÃO
UNÂNIME.
MÉRITO.
PROCESSO
SELETIVO
PROMOVIDO
PELO
EXÉRCITO.
COMPROVAÇÃO DAS EXPERIÊNCIAS PROFISSIONAIS. USO DE DOCUMENTO
ADULTERADO. CONDENAÇÃO POR DESCLASSIFICAÇÃO. EMENDATIO LIBELLI.
MUDANÇA DA CAPITULAÇÃO JURÍDICA. POSSIBILIDADE. DESPROVIMENTO DO
RECURSO. DECISÃO UNÂNIME. [...] Preliminar de nulidade absoluta, por serem os
elementos informativos colhidos no inquérito policial militar baseados em notitia criminis
apócrifa. A notitia criminis anônima, por si só, não impede que a autoridade policial militar
realize as investigações necessárias, a fim de averiguar a veracidade dos fatos revelados pela
respectiva informação. Constatados os fatos, nada impede a instauração do processo penal,
pois o que se veda é a propositura de ação desprovida de prévias averiguações oficiais e
fundada unicamente em notícia apócrifa, conforme teor da jurisprudência do Supremo
Tribunal Federal. No caso, não há se falar em ação penal instaurada com base apenas em
notitia criminis apócrifa. Antes, foram averiguados os fatos relatados na denúncia mediante
a instauração de sindicância e de inquérito policial militar, nos quais foram anexadas
provas documentais e testemunhais, elementos esses sim informativos para a propositura da
respectiva ação penal. Preliminar de nulidade rejeitada. Decisão unânime. [...] (Superior
Tribunal Militar. APELAÇÃO nº 7000570-39.2021.7.00.0000. Relator(a): Ministro(a)
CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA. Data de Julgamento: 07/04/2022, Data de
Publicação: 05/05/2022). (Grifo nosso.)

7000761-45.2025.7.00.0000
40001382168 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

HABEAS CORPUS. DELITO EM APURAÇÃO. AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA.
TRANCAMENTO. IPM. DEVER PÚBLICO. POLÍCIA JUDICIÁRIA MILITAR. NULIDADE.
DEFLAGRAÇÃO.
INQUISA.
DELAÇÃO
ANÔNIMA.
NECESSIDADE.
APROFUNDAMENTO. INVESTIGAÇÕES PRELIMINARES. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE.
ORDEM DENEGAÇÃO. DECISÃO UNÂNIME. [...] O início da persecução penal pode
decorrer de denúncia anônima desde que o Parquet das Armas atue com a devida
prudência, submetendo o feito sigiloso ao crivo de investigações preliminares, buscando
assim a credibilidade necessária para, se for o caso, proceder ao oferecimento da denúncia.
Precedente do STM. [...] Decisão unânime. (Superior Tribunal Militar. HABEAS CORPUS nº
7000910-80.2021.7.00.0000. Relator(a): Ministro(a) FRANCISCO JOSELI PARENTE
CAMELO. Data de Julgamento: 23/02/2022, Data de Publicação: 08/03/2022). (Grifo nosso.)

HABEAS CORPUS. INQUÉRITO POLICIAL MILITAR. INSTAURAÇÃO COM BASE EM
DENÚNCIA ANÔNIMA. EXCEPCIONAL POSSIBILIDADE. PRESENÇA DE JUSTA CAUSA.
AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. Não é cabível, como regra, a instauração
de inquérito com base exclusivamente em denúncia anônima. Nessa linha de entendimento,
é necessário, pois, que seja a denúncia anônima de um crime submetida, cautelarmente, ao
crivo de investigações preliminares que, afinal, possam lhe emprestar um mínimo de
credibilidade. [...] Denegação da Ordem. Unânime. (Superior Tribunal Militar. HABEAS
CORPUS nº 0000137-33.2016.7.00.0000. Relator: Ministro LUIS CARLOS GOMES MATTOS.
Data de Julgamento: 16/08/2016, Data de Publicação: 25/08/2016). (Grifo nosso.)

No caso sub judice, a análise dos autos do IPM demonstra que a Notícia de
Crime Anônima versa sobre, em tese, os delitos de corrupção passiva e violação de sigilo
funcional. Além disso, é possível verificar que a autoridade competente procedeu à
verificação sumária do teor da denúncia, resultando na confirmação de informações que
atestaram a mínima plausibilidade dos fatos, requisito suficiente para a deflagração do
Inquérito.
Destarte, o procedimento investigatório encontra-se em harmonia com a
jurisprudência dominante, a qual exige a verificação inicial da credibilidade da informação
anônima, permitindo-se a instauração do Inquérito.
Por conseguinte, a persecução penal não teve seu início exclusivamente em
denúncia inqualificada. Não se vislumbra, portanto, qualquer ilegalidade no início do IPM,
motivo pelo qual não há alegada nulidade suscitada pelo Impetrante.
Consequentemente, torna-se insubsistente o fundamento para arguição de
ilicitude probatória, com base na aplicação da teoria dos frutos da árvore envenenada (fruits
of the poisonous tree), mormente também pela inadequação do rito do Habeas Corpus para o
exame aprofundado do conjunto fático-probatório.
O Impetrante alega, ainda, que não houve respeito ou garantia do contraditório e
da ampla defesa na fase inquisitorial, sustentando nulidade do Inquérito Policial Militar.
Para tanto, afirma que os Pacientes “foram chamados para prestar
esclarecimentos, porém, sem que ambos e sequer seu defensor, tivesse acesso à integra do
extenso IPM, ou seja, num evidente e inconstitucional cerceamento de defesa, não restando
7000761-45.2025.7.00.0000
40001382168 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

outra alternativa senão usarem do direito ao silêncio, que é um consectário do nemo tenetur
se detegere, garantindo então a não autoincriminação” (Evento 1).
A argumentação não prospera.
O Inquérito Policial é um procedimento administrativo de natureza informativa,
destinado exclusivamente à colheita de elementos de informação acerca da materialidade e da
autoria de um suposto ilícito penal.
Conforme o entendimento consolidado na doutrina e na jurisprudência, o
Inquérito é inquisitivo, razão pela qual a observância dos postulados constitucionais do
contraditório e da ampla defesa não é exigida em sua tramitação. Tais garantias fundamentais
encontram seu âmbito de incidência e plena observância na subsequente fase processual
(Ação Penal), com o exercício de todas as faculdades inerentes ao devido processo legal.
Além disso, o Impetrante não logrou anexar prova pré-constituída apta a
demonstrar a alegada violação de direitos. Tampouco há comprovação de que a matéria
suscitada foi submetida à apreciação prévia do Juízo de primeiro grau, o que configura
flagrante supressão de instância.
Outrossim, não logrou demonstrar a ocorrência de qualquer efetivo prejuízo
(pas de nullité sans grief), notadamente em face de os investigados terem exercido a
prerrogativa constitucional ao silêncio durante o ato de interrogatório. Assim, a ausência de
comprovação de dano impede a declaração de nulidade do ato.
Cumpre, ademais, ressaltar que eventuais máculas ou irregularidades porventura
verificadas na fase pré-processual, ou seja, no inquérito policial, são de natureza
administrativa, não possuindo, portanto, o condão de contaminar ou infirmar a validade da
subsequente Ação Penal.
Em consonância com o entendimento jurisprudencial desta Egrégia Corte,
firmou-se o seguinte preceito:
HABEAS
CORPUS.
TRANCAMENTO
DE
INQUÉRITO
POLICIAL
MILITAR.
DEFLAGRAÇÃO DA INVESTIGAÇÃO POR DELAÇÃO ANÔNIMA. POSSIBILIDADE.
NECESSIDADE DE AVERIGUAÇÃO PRELIMINAR. APARENTE VEROSSIMILHANÇA DA
NOTÍCIA
APÓCRIFA.
SUPOSTAS
IRREGULARIDADES
DO
PROCEDIMENTO
APURATÓRIO. NÃO CARACTERIZAÇÃO DE DEFEITO INSANÁVEL. INSUFICIÊNCIA
PARA NULIFICAR O INQUÉRITO. REVOLVIMENTO DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE NA
VIA ESTREITA DO "WRIT". INSTAURAÇÃO DE IPM CALCADA EM JUSTA CAUSA.
ORDEM DE HABEAS CORPUS DENEGADA. DECISÃO UNÂNIME. [...] As supostas
irregularidades em procedimento apuratório, dada a sua natureza informativa, fruto de
investigações inerentes à fase pré-processual, não constituem, em essência, defeitos
insanáveis. Ademais, isoladamente, sequer têm o condão de contaminar o Processo pendente
de instauração, tampouco de nulificá-lo, mormente quando mantido incólume o lastro
probatório relativo à materialidade e à autoria. [...] (Superior Tribunal Militar. HABEAS
CORPUS nº 7000538-39.2018.7.00.0000. Relator: Ministro MARCO ANTÔNIO DE FARIAS.
Data de Julgamento: 20/09/2018, Data de Publicação: 28/09/2018). (Grifo nosso.)
Dessa forma, não prospera a argumentação defensiva, por manifesta ausência de
fundamento legal.
7000761-45.2025.7.00.0000
40001382168 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

A pretensão concernente à ausência de justa causa para Inquérito Policial
demanda o exame aprofundado do conjunto fático-probatório, providência que se revela
incompatível com a via estreita do Habeas Corpus.
Ademais, pelas informações prestadas pela Auditoria da 12ª CJM, verifica-se a
existência de robustos indícios extraídos do Relatório do IPM, que descreve detalhadamente
contatos, trocas de informações, registros bancários e interações entre os Pacientes e terceiros
associados a operações ilícitas relacionadas ao garimpo, evidenciando quadro indiciário apto
a justificar a continuidade da persecução penal.
Também não se constata nulidade pelo alegado excesso de prazo sustentado
pela Defesa. Conforme se depreende das informações prestadas, o Encarregado do Inquérito
Policial Militar concluiu o relatório final em 16 de agosto de 2023, estando os autos sob
análise do MPM, em razão de diligências complementares requisitadas pelo Órgão
Ministerial. O prazo mais alongado se mostra compatível com a complexidade fática e
probatória que permeia o caso em apreço, que envolveu Pedido de Quebra de Sigilo de Dados
e/ou Telefônico e Pedido de Busca e Apreensão Criminal, conforme informado pelo Juízo.
Esse é o entendimento dos Tribunais Superiores. Nesse sentido:
AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. TRANCAMENTO
DE INQUÉRITO NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. ALEGAÇÃO DE EXCESSO
DE
PRAZO
PARA
CONCLUSÃO
DAS
INVESTIGAÇÕES.
INOCORRÊNCIA.
COMPLEXIDADE DA CAUSA. AUSÊNCIA DE PROVA DA MATERIALIDADE E DE
INDÍCIOS DE AUTORIA. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO EM HABEAS
CORPUS.
IMPOSSIBILIDADE.
AUSÊNCIA
DE
COMPROVAÇÃO
DO
CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. (HC 215877 AgR,
Relator(a): CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, julgado em 29-08-2022, PROCESSO
ELETRÔNICO DJe-173 DIVULG 30-08-2022 PUBLIC 31-08-2022). (Grifo nosso.).
Cumpre destacar, ainda, que a aferição da razoabilidade processual exige
ponderação da complexidade do caso, do número de envolvidos, da multiplicidade de
diligências e da necessidade de cooperação entre órgãos diversos, todos fatores cuja
apreciação demanda exame aprofundado, e não a via estreita do Habeas Corpus.
Outrossim, os Pacientes encontram-se em liberdade, inexistindo, nos autos,
qualquer comunicação acerca de custódia cautelar ou iminência de constrangimento ilegal às
suas liberdades de locomoção.
Não há, portanto, ilegalidade ou abuso de poder a ser remediado pelo presente
Habeas Corpus, já que inexiste qualquer arbitrariedade no presente caso.
Isto posto, voto no sentido de denegar a ordem, por falta de amparo legal.
Documento eletrônico assinado por CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS, Ministro Relator, na forma do artigo 1º,
inciso III, da Lei 11.419. A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/externo_controlador.php?acao=consulta_autenticidade_documentos, mediante o
preenchimento do código verificador 40001382168v3 e do código CRC 109cc32a.
7000761-45.2025.7.00.0000
40001382168 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS
Data e Hora: 27/03/2026, às 17:49:30
1. Lima, Renato Brasileiro de. Manual de Processo Penal - Volume Único / Renato Brasileiro de Lima - 12.ed., rev., atual.
e ampl. - São Paulo: Editora JusPodivm, 2023, pág. 1653.
7000761-45.2025.7.00.0000
40001382168 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR